Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714043-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BÁRBARA CRISTINA SOARES DE ARAÚJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇAO. REGRA DO ART. 1.012, §1o, III, CPC. INCIDÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. APLICABILIDADE APENAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. LIBERDADE CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III, e 1.010 do CPC 1.1. Do cotejo da sentença com as razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito: “( ) Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, se verificado que a parte recorrente expôs as razões de seu inconformismo, indicando seus motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado.”(TJDFT. Acórdão n. 1245642, APC07448378920178070016, rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no DJe: 10/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Quanto aos efeitos a serem conferidos ao recurso, há que se distinguir duas possibilidades distintas: efeito suspensivo excepcional a recurso de apelação, regulado pelo artigo 1.012, §4o, CPC; efeito suspensivo por oposição de embargos à execução, disciplinado pelo art. 919, §1o, CPC. 2.1. A regra estatuída pelo art. 919 do CPC não confere efeito suspensivo automático aos embargos à execução. Apenas excepcionalmente, nos casos em que “verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (art. 919, §1o, do CPC), confere-se efeito suspensivo à ação executiva correlata aos embargos do executado. Não é esta a hipótese vertente. 2.2. Noutro giro, no que diz respeito ao disposto no § 4o do art. 1012 do CPC, Recorde-se que “São as circunstâncias do direito material debatido em juízo que devem iluminar a eventual dispensa do efeito suspensivo.” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 976 ao 1.044, Volume XVI, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.109). A apelante sequer indica probabilidade do direito e de perigo na demora aptos a autorizar concessão de excepcional efeito suspensivo na hipótese: alegações de que “resta claro (sic) a iliquidez do título, pois tem sido pago parte da parcela, baseado o pagamento em sentença judicial transitada em julgado” não se prestam ao fim pretendido. 3. Embargos à execução opostos contra ação de execução por título extrajudicial movida pelo BRB Banco de Brasília S/A, para cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito bancário – CCB. 3.1. O valor do empréstimo contratado por meio da respectiva CCB, no caso, não caracteriza empréstimo consignado em folha de pagamento, mas crédito bancário contratado espontaneamente pela apelante, pois empréstimo consignado é aquele em que o desconto da prestação é feito diretamente em folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante; por seu turno, empréstimo com débito em conta corrente é aquele em que o cliente bancário autoriza a instituição financeira a realizar, na data programada, o débito do valor referente à parcela pactuada. 3.2. Assim, incabível subsumir o caso à norma disposta no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. 4. Hipótese em que não há como unificar, como pretende a apelante, dívidas de contrato de crédito bancário com as decorrentes de contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento 4.1. “() 2. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.()”. (TJDFT. Acórdão n. 1255894, APC07233004820188070001, rel.: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível. Publicado no PJe : 15/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Ao que se tem dos autos, demonstrativo da dívida fornecido por BRB (apelado) e juntado pela própria apelante revela que esta adimpliu 14 de um total de 60 prestações previstas em contrato, sendo que o montante representativo dessas 14 prestações (parcialmente adimplidas) foi devidamente deduzido para se alcançar valor atualizado do débito indicado por BRB, ora apelado, nos documentos que instruem a execução do título extrajudicial associada aos presentes embargos. Não caracterizado, portanto, o alegado excesso do valor levado à execução. 6. O princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes, não se afigurando razoável à apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 6.1. “( ) A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que, considerando a soma de todos os empréstimos, se determine a limitação ao percentual pretendido. ( )”. (TJDFT. Acórdão n. 1255201, APC n. 07172697520198070001, rel.: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido e, na extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, ante a não observância do que restou decidido nos autos do Processo 0707527 09.2018.8.07.0018, que determinou a limitação dos descontos referentes ao contrato objeto dos presentes autos. Sustenta, assim, a iliquidez do título, em razão do parcial pagamento do valor devido, bem como excesso de execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Assim, a orientação há muito traçada por esta Corte é no sentido de ser incabível o Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo Colegiado de origem.” (REsp 1908703/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030